Tribunal: TJMT
Processo: 1013482-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013482-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (AGRAVANTE), BRAAIM TM 1 COMERCIO DE INSUMOS SPE LTDA - CNPJ: 38.202.089/0001-41 (AGRAVADO), MARIANA CORREA BORTOLO - CPF: 038.865.331-07 (ADVOGADO), LUCAS DALMOLIN - CPF: 089.750.339-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA GUERRA DALMOLIN - CPF: 990.644.649-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDERSON DALMOLIN - CPF: 042.012.659-78 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA C/C TUTELA CAUTELAR DE SEQUESTRO – PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO DA EXEQUENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ademilson Antônio Dalmolin, em face da decisão proferida
pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
,
que nos autos da ação de execução de título extrajudicial por quantia certa c/c tutela cautelar de sequestro que lhe move Braim TM 1 Comércio de Insumos Ltda., indeferiu o pedido de condenação da exequente ao pagamento de multa por má-fé processual.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, na data do ajuizamento da presente demanda a exequente tinha ciência da concessão do período de blindagem nos autos da recuperação judicial ajuizada pelo agravante. Alega que a falta de transparência da agravada ao pleitear o arresto da produção de soja induziu o juízo de origem a erro, caracterizando ato atentatório à dignidade da justiça, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé. Defende a ausência de fundamentação do
decisum
objurgado, pugnando pela condenação da agravada ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa.

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 99841471).

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (certidão -id. 102514455).

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que Braim TM 1 Comércio de Insumos Ltda. ajuizou ação de execução de título extrajudicial por quantia certa c/c tutela cautelar de sequestro contra Ademilson Antônio Dalmolin, Mariza Guerra Dalmolin, Clederson Dalmolin e Lucas Dalmolin, lastreada na cédula de produto rural financeira no
N04-Soja 2020/2021
,
recebida por meio de endosso da credora originária
Fex Agro Comercial Ltda.
,
visando o recebimento do valor atualizado de R$ 5.117.843,09 (cinco milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e quarenta e três mil reais e nove centavos).

A MMa Juíza deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando o arresto dos grãos de soja, na quantidade indicada no título executado, correspondente a 4.200.000 Kg (quatro milhões e duzentos mil quilos), que correspondem a 70.000 (setenta mil) sacas, de 60 kg, cada, de soja comercial em grãos, da safra 2020/2021, limitando-se à área indicada na CPR, observado o direito de sequela e a origem dos grãos depositados nos armazéns indicados, nomeando o autor como fiel depositário, mediante prévia prestação de caução real imobiliária.

Diante disso,
Ademilson Antônio Dalmolin, compareceu aos autos, pugnando pela suspensão da ação, tendo em vista que ajuizou o pedido de recuperação judicial n. 1007082- 44.2021.8.11.0003, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, cujo processamento foi deferido.

No decorrer do trâmite processual, a douta magistrada
a quo
suspendeu o curso da ação em relação ao executado Ademilson Antônio Dalmolin,
nos termos do artigo 6o, inciso II, da Lei no 11.101/05 e, na decisão integrativa,
indeferiu o pedido de condenação da exequente ao pagamento de multa por má-fé processual.

Irresignado, o agravante recorre aduzindo que na data do ajuizamento da presente demanda a exequente tinha ciência da concessão do período de blindagem nos autos da recuperação judicial ajuizada pelo agravante. Alega que a falta de transparência da agravada ao pleitear o arresto da produção de soja induziu o juízo de origem a erro, caracterizando ato atentatório à dignidade da justiça, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé. Defende a ausência de fundamentação do
decisum
objurgado, pugnando pela condenação da agravada ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

No
tocante à alegação de ausência de fundamentação, b
asta uma simples análise do
decisum
objurgado para verificar que no caso em análise não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que a douta magistrada
a quo
, para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pelo recorrente.

É de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

Visto isso, no que
tange à condenação da agravada nas cominações da litigância de má-fé, tenho que não restou configurada,
uma vez que para os fins de sua comprovação e consequente condenação nos termos do art. 81, do CPC, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80 do mesmo ordenamento, o que não restou demonstrado na espécie.

É de bom alvitre destacar que é preciso que o litigante adote, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa.

Nesse passo, conforme fundamentado pela MMa Juíza, “
a singela circunstância de ausência de comunicação, pelo exequente, da concessão de recuperação judicial ao executado, não configura ato de má-fé processual, sendo despiciendas maiores digressões ante a obviedade do fato e a singeleza da assertiva
.” (id. 95836488)

Assim, não
restando configurada as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO DEDUÇÃO DA PENHORA – REJEITADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MULTA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Não restando configurada as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do mesmo diploma legal
.”
(RAI n. 1012080-64.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPEIÇÃO DO JUIZ NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC – RITO DE IMPUGNAÇÃO PRÓPRIO (ART. 146 DO CPC) NÃO RESPEITADO – PRAZO DE CINCO DIAS PARA A IMPUGNAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 854 DO CPC – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NO DJE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM CONTRAMINUTA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC
.”
(RAI n. 1001562-15.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE – REMOÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTE HIPÓTESES DO ART. 622 DO CPC/15 – IMÓVEL RURAL – RETIRADA DO ACERVO DO ESPÓLIO – DISCUSSÃO QUANTO A LEGITIMIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VÍCIO RECONHECIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – QUESTÃO PREJUDICIAL À MANUTENÇÃO DO BEM NA HERANÇA – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não há que se aplicar a pena de multa por litigância de má-fé quando a conduta perpetrada não se amolda aos requisitos expressos no artigo 80 do CPC
.”
(RAI n. 1017164-80.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.03.2021 - negritei)

Ademais, além da presença de uma das condutas supraditas, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende, também, da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância não evidenciada no caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021